Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. BEM COMUM NA POSSE MANSA E PACÍFICA DO CÔNJUGE VARÃO. RETIRADA PELO CÔNJUGE VIRAGO SEM AUTORIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO CÔNJUGE QUE JÁ DETINHA A POSSE. DEVOLUÇÃO DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA.
1. São comuns os bens adquiridos na constância do casamento, podendo as partes optarem por distribuir a posse dos bens entre si, até a efetivação da partilha.
2. Constatada a composse sobre bem comum do antigo casal e havendo litígio sobre sua posse temporária, deverá permanecer na posse aquele que a manteve de forma mansa e pacífica após a separação fática do ex-casal (arts. 1.110 e 1.211, CC).
3. Recurso provido.